Tribunal: TJBA
Processo: 8032770-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032770-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: H. R. A. C. representado por MAGALY RAFAEL ALVES

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED.

PRELIMINAR REJEITADA.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA,
EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. JURIDICIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO PARA GRAVES QUESTÕES DE SAÚDE. REATIVAÇÃO DO PLANO. IMPOSIÇÃO. TEMA 1082, STJ. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. DANOS AO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM RELAÇÃO À SAÚDE E VIDA. PERIGO NA DEMORA. DELINEAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. RECURSO INSTRUMENTAL
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8032770-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
REJEITAR a PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.